Tribunal: STF
Processo: ARE 1574788
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Maria José Alves dos Santos interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 109) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 96):

EMENTA
RECURSO INOMINADO DA DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI DE NÚMERO 5.469/2022 E PELA LEI DE NÚMERO 5.680/2023. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NO ANEXO I DAS REFERIDAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. LEI N.º 14.536/2023 QUE QUALIFICOU OS INTEGRANTES DE TAL CATEGORIA COMO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.  SENTENÇA MANTIDA.  RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 106):
 
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO EMBARGADA: “AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI DE NÚMERO 5.469/2022 E PELA LEI DE NÚMERO 5.680/2023. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NO ANEXO I DAS REFERIDAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL”. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, caput; 7º, IV; 30, I; 37,  X; e 198, §§ 7º e 9º da Constituição da República. Para melhorar a compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevo os seguintes trechos (eDoc 109, fls. 5-9):   

[...]
O presente Recurso Extraordinário se fundamenta no artigo 102, III, 'a', da Constituição Federal, tendo em vista a violação direta, na Turma Recursal de Origem, ao artigo 198, da Carta Magna, com redação dada pela EC nº 120/2022, que estabelece um piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, garantindo-lhes direitos adicionais para valorização profissional em seu § 7º.
[...]
O recorrente é servidor estatutário do Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, e é ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, tendo pleiteado em juízo o reconhecimento do direito aos reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023, que estabeleceram revisões gerais anuais para os servidores municipais, respectivamente, nos percentuais de 5% e 7,5%, tendo seu pleito sido julgado improcedente em 1º grau, tendo então interposto Recurso Ordinário para ver reexaminadas suas razões e reformada a sentença primeva para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais não concedidas e na obrigação de fazer consistente em implementar o reajuste nunca dado do servidor, este previsto na legislação municipal, CONTUDO, 2ª Turma  Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a competência para fixação do vencimento básico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é exclusiva da União, nos termos do artigo 198, § 7º, da Constituição Federal, o que, segundo os  membros da Turma, na prática, inviabiliza o cumprimento das disposições constitucionais sobre a valorização da carreira, TODAVIA, Excelsos Ministros, a Turma Recursal ignorou o restante da redação deste mesmo § 7º do Art. 198 da CF/88 onde lá há garantia expressa no sentido de que os entes subnacionais, in casu, os Municípios, concederem vantagens e incentivos adicionais aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. 
Ocorre que tal interpretação afronta a própria sistemática constitucional, pois o dispositivo em questão apenas fixa a responsabilidade da União pelo vencimento básico, mas não impede que os Estados e Municípios concedam vantagens adicionais, tais como gratificações e reajustes. 
[...]
A previsão constitucional não impede que os entes federativos complementem os vencimentos desses profissionais. Pelo contrário, o dispositivo permite expressamente o pagamento de incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, de modo a valorizar o trabalho desses servidores.
[...]
A Emenda Constitucional nº 120/2022, ao dar nova redação ao artigo 198, § 7º, da Constituição Federal, estabeleceu que a competência para fixação do vencimento básico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é da União. No entanto, a referida emenda NÃO retirou dos Municípios a competência para conceder outras vantagens e gratificações aos servidores, desde que não interfiram para minorar o vencimento básico fixado pela União.
No caso em tela, as Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023 concederam reajustes salariais aos servidores municipais, sem excluir, parcial ou  totalmente destas concessões, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de  Combate às Endemias. Dessa forma, não há que se falar em violação à competência da União para fixação do vencimento básico desses servidores.
[...]

Por entender como incidentes à espécie os óbices dos enunciados n. 279, n. 280 e n. 636 da Súmula do STF, bem como a ausência de prequestionamento e a carência de tópico devidamente fundamentado quanto à repercussão geral, o Presidente da 1ª Turma Recursal de Aracaju - SE inadmitiu o apelo extremo. Da decisão, colhem-se os seguintes excertos (eDoc 119, fls. 1-3):

[...]
Em análise da petição apresentada, denota-se que carece no recurso extraordinário tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, requisito formal imprescindível para o seguimento do recurso, em clara inobservância ao artigo 102, § 3º da CF, bem como art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC.
[...]
Conforme está expresso no dispositivo constitucional supracitado, é ônus do recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, como condição formal para que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso. 
[...]
No que se refere ao prequestionamento, percebo que o recorrente muito embora tenha indicado qual dispositivo constitucional entende ter sido violado, não foi indicado expressamente em que momento o fora, como também não houve apreciação da matéria a este fim. 
Por esse motivo, falta ao recurso extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando igualmente a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação. 
[...]
Com efeito, no presente caso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição Federal, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional, o que inviabiliza o extraordinário. No caso, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 
Neste toar, sem dúvidas, há óbice a remessa do apelo extremo por força do que dispõe Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”
Forçoso trazer à tona, ainda, o entendimento exposto pela Suprema Corte através da edição da  Súmula 636, a qual dispôs acerca de impossibilidade de recurso ao STF diante de suposta alegação de violação ao princípio da legalidade, in verbis:
[...]
Assim, entendo que  o recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da  279 do STF, in verbis:
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Maria José Alves dos Santos interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 129), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 129, fls. 2-3):

[...]
A matéria constitucional foi expressamente debatida no Recurso Inominado, bem como suscitada e reiterada nos embargos de declaração, como se pode verificar da petição recursal, demonstrando que houve a indispensável provocação do juízo a quo quanto à tese constitucional do artigo 198, § 7º, da Constituição Federal.
[...]
Ao contrário do que afirmou a decisão agravada, a repercussão geral foi demonstrada de forma clara e fundamentada, com base na:
 1. Amplitude nacional da controvérsia, que envolve a interpretação do artigo 198, § 7º, da CF, na redação dada pela EC nº 120/2022;
 2. Afetação de milhares de servidores públicos em todo o país, especificamente Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias; 
3. Relevância econômica, política, social e jurídica, como expressamente previsto no art. 102, § 3º da CF e art. 1.035, § 2º do CPC.
[...]
A controvérsia não exige análise de norma infraconstitucional para compreensão da violação. A interpretação dada pelo acórdão recorrido ao artigo 198, § 7º, da CF: 
• restringe indevidamente a autonomia dos Municípios (art. 30, I, CF), ao vedar a concessão de incentivos e reajustes salariais mesmo previstos em leis locais;  
• esvazia o alcance da EC nº 120/2022, que tem como propósito justamente a  valorização da carreira dos Agentes de Saúde e de Endemias; 
 • afronta os princípios da isonomia e da valorização dos servidores públicos (arts. 5º, caput, e 37, X, CF), ao permitir tratamento desigual entre servidores que integram a mesma estrutura administrativa municipal.  
A ofensa é direta, frontal e literal ao texto constitucional, não se  tratando de violação reflexa.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o Colegiado de origem para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu a agravante. Pode-se observar facilmente que o agravo não cuidou de impugnar o fundamento consistente na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Não tendo sido impugnados todos os fundamentos evocados pela 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju - SE, incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 287 da Súmula do STF.

Nesse mesmo sentido, destaco os AREs 1.014.460 AgR (Rel. Min. Luiz Fux), 1.254.137 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e 1.260.528 (Rel. Min. Cármen Lúcia), além da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 
1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

Registro ainda que apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, não apenas os óbices dos enunciados n. 279 e n. 287 da Súmula do STF, mas todos os demais antes evocados, permanecem hígidos.

Para exemplificar lembro que a pretensão autoral funda-se em duas leis municipais que concederam reajustes salariais aos servidores públicos de Aracaju - SE: Lei n. 5.469/2022 e Lei n. 5.680/2023. Portanto, não se pode mesmo, em sede extraordinária, reconhecer o direito dos mencionados reajustes salariais aos agentes comunitários de saúde, por expressa objeção da Súmula n. 280 do STF.

Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente